Tribunal: TJDFT
Processo: 0748810-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
I – Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de aplicação do princípio da insignificância, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância.
II – A condenação é medida que se impõe quando o acervo probatório composto pelos depoimentos firmes e coesos da vítima e da testemunha, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além dos demais elementos probatórios, demonstram com a certeza necessária, a materialidade e a autoria do crime de furto.
III – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
IV – Não preenche o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, para fins de absolvição pelo princípio da insignificância, o agente que reitera na prática criminosa.
V - Recurso parcialmente conhecido e desprovido.